Tribunal: TJPA
Processo: 0030815-18.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030815-18.2002.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO SABBA SA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ACORDO PROREFIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS NO ACORDO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL interposta por PETRÓLEO SABBÁ S/A diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Execução Fiscal (processo n.º 0030815-18.2002.8.14.0301) ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, o executado informou nos autos ter realizado o pagamento integral do débito através do programa de regularização fiscal – PROREFIS, instituído pelo Decreto nº 885/2013. Em razão disto, requereu a extinção da ação.

O magistrado a quo acatou o pedido, extinguindo o feito executivo sem julgamento de mérito, e por conseguinte condenou a parte executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor efetivamente pago.

Face a decisão, foi interposta a presente apelação, insurgindo quanto ao descabimento da condenação em honorários, uma vez que a verba sucumbencial já estaria englobada no âmbito do PROREFIS.

Sustentou que os honorários foram fixados em valor exorbitante, e ao fim, pugnou o conhecimento e provimento do recurso.

Foi proferida decisão monocrática, conhecendo e provendo parcialmente ao recurso, alterando o valor dos honorários de 8% para 3%.

Ainda não satisfeito o apelante, opôs
o presente Embargos de Declaração
alegando que a decisão monocrática foi omissa, conforme transcrito abaixo:

“Ocorre que a r. decisão embargada, ao manter a condenação da ora Embargante ao pagamento da verba sucumbencial, incorreu em omissão ao não observar que os honorários advocatícios já foram devidamente pagos pela empresa no momento da adesão à anistia, conforme previsto no art. 7º do Decreto nº 885/13.”

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
não conheço os Embargos de Declaração
e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

O embargante alega a existência de OMISSÃO QUANTO ao seguinte artigo, do Decreto nº 885/13 :

Art. 7º A concessão dos benefícios previstos neste Decreto:

I -
não dispensa
, na hipótese de débitos ajuizados, o pagamento das custas, emolumentos judiciais e dos honorários advocatícios;

II - não autoriza a restituição, no todo ou em parte, de importância recolhida anteriormente ao início de sua vigência.

Parágrafo único. Os honorários advocatícios incidirão apenas sobre o montante a ser pago pelo contribuinte, observando-se o valor total resultante da redução e do parcelamento aplicados, na forma deste Decreto.

Diante da análise dos autos, verifico a existência de omissão, entretanto omissão esta não por ato desta relatora, mas tão somente ao recursante que sequer observa ao inciso I, do artigo mencionado, é expresso
“NÃO DISPENSA...”

Decisões nesse sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. 3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo. 4.
Embargos de declaração não conhecidos(STF
- ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

Ademais, o recorrente utiliza o recurso de forma protelatória e altera os fatos reais, vejamos o seguinte trecho do recurso:

“Ocorre que a r. decisão embargada, ao manter a condenação da ora Embargante ao pagamento da verba sucumbencial,
incorreu em omissão ao não observar que os honorários advocatícios já foram devidamente pagos
pela empresa no momento da adesão à anistia, conforme previsto no art. 7º do Decreto nº 885/13”

Ante isso, com uma minuciosa análise dos autos, é verificado que pode ser encontrado na PÁG-1, 3 e 4 do (ID.9405372), é claro a certidão emitida, relacionado a quitação do débito mas tão somente a quitação do débito fiscal, de forma expressa diz “ deve ser condenado ao pagamento de honorários”, além disso, no detalhamento do acordo celebrado (págs 3 e 4 ID.9405372 ) é translúcida a ausência dos honorários, tratando-se somente de impostos devidos, juros e multa.

Vejamos os aspectos destacados abaixo:

Por fim cabe ressaltar que, o embargante tenta assim, utilizar da boa fé, sempre presente desta relatora e demais membros deste colegiado, alterando fatos para benefício próprio, com isso deverá efetuar
pagamento de multa em 2% nos termos do ART. 80 e 81 do NCPC.

Para reafirmar, que é correto o que vem sendo aplicado neste acórdão, vejamos algumas decisões semelhantes proferidas nesse sentido:

OMISSAO ALEGADA. AUSÊNCIA DESSE REQUISITO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇAO DE MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Diante da inexistente omissão alegada, devem ser rejeitados os embargos declaratórios opostos. Restando evidenciada a tentativa de rediscutir toda a matéria recursal, com o flagrante intuito de procrastinar o trâmite processual, tal procedimento, tido como temerário, obrigou este Regional a pronunciamento desnecessário, fato que consiste no acionamento indevido da máquina judiciária, causando prejuízo ao Estado e à sociedade, real beneficiária e ávida por uma justiça célere, portanto eficiente. Protelatórios os embargos, condena-se a parte embargante ao pagamento da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa pelos embargos protelatórios e indenização de 10% (dez por cento) por litigância de má fé, tudo a ser revertido ao embargado.(TRT-14 - ED: 930 RO 0000930, Relator: DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES LÔBO, Data de Julgamento: 03/02/2011, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DETRT14 n.023, de 04/02/2011)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. CONDUTA TEMERÁRIA. PROVOCAÇÃO DE INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado. 2. Evidenciado o propósito manifestamente protelatório na oposição dos embargos de declaração, é imperativa a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 3. Reputam-se como litigantes de má-fé aqueles que procedem de modo temerário no processo, modificando o teor das argumentações recursais à medida que restem vencidos. Conduta que revela falta de compromisso com a ética e com a boa-fé esperada de todos aqueles que participam do processo judicial, prejudicando a eficiente prestação jurisdicional por este Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da multa prevista no art. 81, caput, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração rejeitados, com a aplicação de multa.(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp: 1507172 RS 2019/0143837-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/11/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

De outra maneira, meramente educativa e preventiva, para o bom andamento processual, vale lembrar que a interposição de novos recursos protelatórios, poderão agravar a multa já estipulada.

É importante também, a fim de ratificar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e para que a celeridade processual atinja o seu patamar adequado,
quando o Embargante alega que há omissão relacionado a não fundamentação
,
apenas porque discorda da decisão, em recente entendimento já sob o pálio do novo CPC, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelo Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

(...)

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Ainda nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 teve por finalidade prestigiar e fazer valer o princípio do contraditório para garantir à parte litigante o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Essa norma, porém, não obriga o magistrado a se manifestar, textualmente, sobre todo e cada dispositivo legal que as partes venham a invocar no curso do processo quando se revelarem incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2. Os embargos declaratórios para fins de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade demonstração da ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 535, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração desprovidos. (AC 09005622220054036100 SP Órgão Julgador QUINTA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/01/2017 Julgamento 23 de janeiro de 2017 Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 333. IMPROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INOCORRENTE. EXEGESE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO, E 489, § 1º, DO CPC/2015. Na sistemática do Novo Código Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. Os embargos de declaração visam a esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069258606, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 23/06/2016).

(...)

Por último, diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que inexiste fundamento no art. 1.022 do CPC, conforme exposto acima, vale ressaltar que não é faculdade dos Embargos de Declaração a apreciação de matéria já apreciada, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte,
E CONDENO O EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE 2%, CONFORME SUPRA FUNDAMENTADO.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023